Tribunal: STJ
Processo: 0236291-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015143 - MG (2025/0236291-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSEPH SANTOS VIEIRA CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
PRISÃO PREVENTVA.
HABEAS CORPUS.
FURTO DE UM CARRO DE FUNERÁRIA COM CORPO DENTRO.
GRAVIDADE DA CONDUTA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PRISÃO DE
OFÍCIO. INOCORRÊNCIA.
1. No caso, a decretação da prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta
da conduta – furto de um carro de funerária com um corpo dentro – e
da multirreincidência do paciente, que
possui condenações penais

transitadas em julgado pelas práticas anteriores dos delitos de estupro,
roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou com sinal
identificador suprimido ou raspado, encontrando-se, inclusive, em
cumprimento de pena.
2. Nos termos da farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais
em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de
evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. Não há que se falar em prisão de ofício, pois o paciente foi preso em
flagrante e houve requerimento do Ministério Público para aplicação de
medidas cautelares, o que afasta a atuação de ofício do magistrado.
4. A Sexta Turma desta Corte Superior fixou entendimento segundo o qual,
ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas, não há falar em
decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado
decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público,
no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa
(AgRg no
atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal"
HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/3/2023
31/3/2023
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50181832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 856a4eb5-cc82-4a0f-9639-4f386cb3044e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50181832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 856a4eb5-cc82-4a0f-9639-4f386cb3044e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015143 - MG (2025/0236291-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSEPH SANTOS VIEIRA CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
PRISÃO PREVENTVA.
HABEAS CORPUS.
FURTO DE UM CARRO DE FUNERÁRIA COM CORPO DENTRO.
GRAVIDADE DA CONDUTA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PRISÃO DE
OFÍCIO. INOCORRÊNCIA.
1. No caso, a decretação da prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta
da conduta – furto de um carro de funerária com um corpo dentro – e
da multirreincidência do paciente, que
possui condenações penais

transitadas em julgado pelas práticas anteriores dos delitos de estupro,
roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou com sinal
identificador suprimido ou raspado, encontrando-se, inclusive, em
cumprimento de pena.
2. Nos termos da farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais
em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de
evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. Não há que se falar em prisão de ofício, pois o paciente foi preso em
flagrante e houve requerimento do Ministério Público para aplicação de
medidas cautelares, o que afasta a atuação de ofício do magistrado.
4. A Sexta Turma desta Corte Superior fixou entendimento segundo o qual,
ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas, não há falar em
decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado
decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público,
no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa
(AgRg no
atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal"
HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/3/2023
31/3/2023
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49790062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:41
Código de Controle do Documento: 59a90130-8e77-4652-9fd0-57369432d262

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão através da qual
deneguei o
impetrado em favor de
habeas corpus
JOSEPH SANTOS VIEIRA
CARDOSO.
Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 1 /4/2025,
o
pela suposta prática de crime tipificado no art. 155, c/c o art. 212, ambos do Código
Penal. A custódia foi convertida em preventiva (e-STJ fls. 15/24).
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denegada, em acórdão assim
writ
ementado (e-STJ fl. 50):
– FURTO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE PRISÃO
HABEAS CORPUS
DECRETADA DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DA PRISÃO
EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – DECISÃO
FUNDAMENTADA
A QUO
– REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL (ARTS.
312 E 313, I E II, AMBOS DO CPP) – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
AGENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO.
- Em se tratando de conversão da prisão em flagrante em segregação
preventiva, é inviável se falar em decretação de prisão de ofício, uma vez
que o agente já se encontra sob a custódia do Estado, inexistindo ilegalidade
na medida.
- Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão que converteu
a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada
na necessidade de garantia da ordem pública.
- Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
é possível a manutenção da custódia cautelar quando se tratar de crime
doloso punido com pena máxima superior a quatro anos de reclusão, e o
agente for reincidente pela prática de crimes dolosos, conforme ocorre no
caso em análise (art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal).
v. v. - A prisão cautelar é medida excepcional, que somente deverá ocorrer
se comprovada sua real necessidade, que, no caso em tela, não restou
devidamente demonstrada.
- Possível a aplicação de outras medidas cautelares, a prisão deve ser
evitada.
- Ordem concedida em parte.

No STJ, alegou a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a
prisão preventiva foi decretada de ofício, apesar de manifestação favorável do
Ministério Público à liberdade provisória com medidas cautelares diversas,
contrariando o princípio acusatório.
Documento eletrônico VDA49790062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:41
Código de Controle do Documento: 59a90130-8e77-4652-9fd0-57369432d262

Aduziu que a custódia cautelar é desproporcional e não há elementos
concretos que justifiquem a necessidade da medida para garantir a ordem pública.
Disse que a reiteração delitiva não justifica o cerceamento da liberdade.
Defendeu a aplicação de cautelares diversas à prisão.
Em decisão acostada às e-STJ fls. 175/181, deneguei a ordem, motivando o
presente agravo regimental, no qual se reiteram os argumentos aduzidos.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou pela submissão do feito
à apreciação da Turma julgadora para o fim de conceder o
.
habeas corpus
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Como bem destaquei na decisão agravada, a regra, em nosso ordenamento
jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
),
fumus commissi delicti
estiver concretamente comprovada a existência do
, nos termos do
periculum libertatis
art. 312 do CPP.
No caso, colho do decreto preventivo (e-STJ fl. 16):
Nos termos do artigo 310 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada
quando a conduta praticada se tratar de crime doloso punido com pena
máxima privativa de liberdade cominada em abstrato superior a 4 anos (art.
313, I, CPP), tal qual ocorre no caso em apreço, nos termos do preceito
secundário do artigo 155 do Código Penal, que comina pena máxima em
abstrato de quatro anos de reclusão em concurso material com o crime de
vilipêndio ao cadáver, tipificado no artigo 212, do Código Penal, que comina
pena máxima em abstrato de três anos de detenção.
A gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade da conversão da
prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e da
instrução criminal, eis que a FAC e CAC do autuado Joseph Santos Vieira
apontam sua
, ostentando condenações penais
Cardoso
multirreincidência
transitadas em julgado pelas práticas anteriores dos delitos de estupro,
roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo de restrito ou com sinal
identificador suprimido ou raspado.
[...]
Cabe acrescentar que conforme já decidido pela 6a Turma do STJ e em
, a
recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
prisão em flagrante poderá ser convertida em prisão preventiva
excepcionalmente, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela
concessão da liberdade provisória, quando estiverem presentes os requisitos
do artigo 312, do CPP, o que não macula o princípio acusatório, diante da
regularização da prisão em flagrante, como indicado nos termos do artigo
Documento eletrônico VDA49790062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:41
Código de Controle do Documento: 59a90130-8e77-4652-9fd0-57369432d262

310, II, do CPP. Neste sentido, transcrevo esclarecedor trecho do acórdão
proferido no julgamento do Habeas Corpus no. 1.0000.21.123391-1/000, da
6a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
julgado em 03.08.2021:

Por sua vez, consignou o Tribunal
(e-STJ fls. 58/60):
a quo
Destarte, após atenta leitura da decisão, vê-se, então, que mister se faz a
manutenção da segregação preventiva do paciente em face da prova da
existência do crime e de indícios de autoria (fumus commissi delicti).
Infere-se, também, do texto analisado que restou demonstrada a
necessidade da prisão à bem da garantia da ordem pública e da instrução
criminal (periculum libertatis), sendo que, ao contrário do alegado pela
impetrante, não houve qualquer constrangimento ilegal.
Até porque, nos termos do disposto no art. 313, I e II, do Código de Processo
Penal, presentes os requisitos previstos no art. 312, do mesmo diploma
legal, admite-se a cautelar extrema quando se tratar de crime doloso punido
com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, e se o
agente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada
em julgado, conforme ocorre no caso em análise.
Verifica-se, portanto, que o caso em comento não é um fato isolado na vida
do agente, vez que, consoante às CAC’s acostadas às ordens eletrônicas
nos. 28/30, este é
pela prática dos crimes de
reincidente
estupro tentado
(autos no1356417-46.2015.8.13.0024) e
(autos no0538301-
roubo majorado
30.2012.8.13.0024), possuindo, ainda,
pelo cometimento
maus antecedentes
do crime de
(autos no0018149.
posse ilegal

de arma de fogo de uso restrito
74.2013.8.13.0188), encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena por
este último.
Vale destacar que o delito ora analisado se reveste de extrema gravidade,
tendo em vista que o paciente forçou a entrada no interior do
estabelecimento funerário, pegou a chave do veículo Fiat/Strada branco,
placa TCK-1B44 e seguiu até o referido automóvel, tendo evadido do local
conduzindo-o. Em seguida, o agente se dirigiu até a sua residência, com
intenção de apossar-se do bem de maneira definitiva, sem reparar que havia
um cadáver no interior do carro.
Desse modo, prima facie, resta demonstrada não apenas a reiteração
delitiva do paciente, mas também a sua periculosidade e sua indiferença ao
ordenamento jurídico e ao Poder Judiciário, justificando a manutenção de
sua prisão preventiva, também, em virtude do requisito objetivo da cautelar
do inciso II, do art. 313, do CPP.
[...]
Ressalte-se, ainda, que é possível uma convivência harmonizável entre a
custódia cautelar e o princípio da presunção de inocência, uma vez que a
própria Constituição da República (art. 5o, LXI) prevê a possibilidade desse
tipo de custódia, contanto que preservada a característica da
excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e
fundamentada, não havendo que se falar, portanto, em antecipação de pena.
Documento eletrônico VDA49790062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:41
Código de Controle do Documento: 59a90130-8e77-4652-9fd0-57369432d262

Com essas considerações, não vislumbro a ocorrência do alegado
constrangimento, razão pela qual DENEGO A ORDEM.

Como se vê, a prisão preventiva foi decretada diante da gravidade concreta
da conduta furto de um carro de funerária com um corpo dentro.
–
Ademais, a decretação da prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, diante da multirreincidência do paciente,
que possui condenações penais transitadas em julgado pelas práticas anteriores dos

delitos de estupro, roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou
com sinal identificador suprimido ou raspado, encontrando-se, inclusive, em
cumprimento de pena.
Ora, nos termos da farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para
a proteção da ordem pública.
A propósito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS
OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos
no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação
cautelar da liberdade, pois o réu transportou objetos furtados no veículo que
dirigia e, ao ser abordado, alegou que apenas havia feito uma corrida para
os autores do furto. Em seu depoimento, apresentou contradição sobre o
paradeiro dos bens, uma vez que, posteriormente, os policiais encontraram
no porta-malas do veículo uma motobomba marca Toyama e um galão de 20
litros de defensivo agrícola "natural óleo". Acrescenta-se que o agravante
utiliza a alegação de ser motorista de aplicativo para a prática desse tipo de
crime, sempre adotando o mesmo método de atuação, valendo-se dessa
justificativa como escusa quando é abordado ou preso.
3. Conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, há risco concreto de
reiteração delitiva, uma vez que o agravante possui diversas passagens por
crimes de roubo e tráfico ilícito de drogas.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da
prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar,
como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA49790062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:41
Código de Controle do Documento: 59a90130-8e77-4652-9fd0-57369432d262

, DJe de
; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro
7/10/2024
10/10/2024
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/9/2024
30/9/2024
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/3/2023
; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha
13/3/2023
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 211.862/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
19/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO
FURTO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA
DE OFENSA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o periculum libertatis.
2. "A periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva,
constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como
garantia da ordem pública." (AgRg no RHC n. 187.777/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
18/3/2024
21/3/2024
3. No caso, o agravante possui registros pela prática, em tese, dos crimes de
lesão corporal, por duas vezes, e furto qualificado.
4. "Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional
preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em
habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente
poderá ser imposta." (HC 499.437/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/6/2019
17/6/2019
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 984.843/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
9/5/2025
Ainda, não há que se falar em prisão de ofício, pois, de acordo com os
autos, o paciente foi preso em flagrante e houve requerimento do Ministério Público
para aplicação de medidas cautelares, o que afasta a atuação de ofício do magistrado.
A Sexta Turma desta Corte Superior fixou entendimento segundo o qual,
ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas, não há falar em decretação
Documento eletrônico VDA49790062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:41
Código de Controle do Documento: 59a90130-8e77-4652-9fd0-57369432d262

da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar
diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de
prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto,
(AgRg no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz,
constrangimento ilegal"
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/3/2023
31/3/2023
Nesse sentido, ainda, os seguintes julgados da Sexta Turma:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em habeas corpus, no qual se alegava que a prisão preventiva foi
decretada de ofício pelo magistrado, sem representação da autoridade
policial ou requerimento do Ministério Público.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que, após a Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão de ofício
da prisão em flagrante em prisão preventiva, mas é permitido ao magistrado
decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público,
sem configurar atuação de ofício.
3. A decisão de decretação da prisão preventiva foi precedida de provocação
do Ministério Público, que pleiteou medidas cautelares diversas. Contudo, o
magistrado entendeu pela necessidade da cautelar máxima para garantir a
ordem pública.
4 Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento
da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na
estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de
condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)"
(AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/4/2021
19/4/2021
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 211.936/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
22/4/2025

EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do art.
619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas
no corpo da decisão, em face das pretensões deduzidas e demais elementos
constantes do processo.
2. Em suas razões, a embargante aponta constrangimento ilegal decorrente
da manutenção da prisão, de ofício, já que o órgão ministerial, em seu
parecer, opinou pela substituição da custódia por outras medidas cautelares
e, mesmo assim, a prisão preventiva foi mantida sem a apresentação de
fatos novos aptos a justificá-la.
Documento eletrônico VDA49790062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:41
Código de Controle do Documento: 59a90130-8e77-4652-9fd0-57369432d262

3. Conforme se observa, o Ministério Público manifestou-se pela aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código
de Processo Penal, tendo o colegiado estadual mantido a prisão preventiva.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível ao magistrado
decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o
que não representa atuação ex officio" (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/10/2023
5/10/2023
4. Embargos de declaração acolhidos, porém, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no HC n. 912.615/MA, de minha relatoria, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
30/10/2024
6/11/2024

Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:41
Código de Controle do Documento: 59a90130-8e77-4652-9fd0-57369432d262

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.015.143 / MG
Número Registro: 2025/0236291-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251523718000
15237184120258130000
2025014966243001
50812187920258130024
50964945320258130024
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JOSEPH SANTOS VIEIRA CARDOSO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSEPH SANTOS VIEIRA CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA50168599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:37
Código de Controle do Documento: 3003c854-0c83-4ac5-92e9-e72cc3c8146d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:37
Código de Controle do Documento: 3003c854-0c83-4ac5-92e9-e72cc3c8146d